Tribunal: TJDFT
Processo: 0702429-19.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
EMENTA: CIVIL, PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO INTERPOSTA POR CATIA PAIXÃO DE AZEVEDO E OUTRO CONTRA AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. DECISÃO AGRAVADA DETERMINOU A SUSPENSÃO DO FEITO. TEMA 1.1417 STF. APLICÁVEL AO CASO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da ação de indenização por dano moral, a qual determinou a suspensão processual, com fundamento no Tema no 1.417 de Repercussão Geral do STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão dos autos se refere ao reconhecimento da inaplicabilidade do Tema no 1.417 da Repercussão Geral ao caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal, em 22/8/25, por meio do ARE 1.560.244, pela sistemática dos julgamentos repetitivos, reconheceu a repercussão geral do Tema 1417: “A responsabilidade do transportador aéreo pelo dano decorrente de cancelamento, alteração ou atraso do transporte contratado deve ser regida pelo Código Brasileiro de Aeronáutica ou pelo Código de Defesa do Consumidor, considerando o princípio da livre iniciativa e as garantias de segurança jurídica, de proteção ao consumidor e de reparação por dano material, moral ou à imagem”. 3.1. O Ministro Dias Toffoli, em 26/11/2025, ao deferir o pedido de suspensão formulado pela companhia aérea Azul, consignou expressamente a existência de acentuada divergência jurisprudencial nos tribunais pátrios acerca do regime jurídico aplicável à responsabilidade civil do transportador aéreo — conflito este o qual justifica a necessidade de racionalidade processual, isonomia decisória e estabilidade do direito.
4. No caso dos autos, trata-se justamente da matéria debatida na origem, sendo necessário aguardar o julgamento do Tema no 1.417 da Repercussão Geral para saber se, à luz do art. 178 da Constituição, as normas sobre o transporte aéreo prevalecem em relação às normas de proteção ao consumidor para disciplinar a responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo. 4.1. Dessa forma, a suspensão nacional determinada pelo STF independe de prova prévia da existência de caso fortuito ou força maior. Não cabe ao juiz, nesta fase, realizar exame probatório aprofundado para aferir eventuais excludentes de responsabilidade, diante da determinação de suspensão nacional do STF de cumprimento obrigatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso improvido.
Tese de julgamento: "Diante da recente decisão do Ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, proferida no ARE no 1.560.244/RJ, publicada em 26/11/2025, é necessária a suspensão do feito, até o julgamento do Tema 1417/STF”.
__________________________________
Dispositivos relevantes citados: Tema no 1.417/STF; art. 178 da Constituição Federal.
Jurisprudência relevante citada: ARE 1.560.244.